Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrados os requisitos autorizadores do art. 50 do CC.
2. O inadimplemento de obrigações ou o encerramento irregular de atividades, por si sós, não são suficientes para justificar a inobservância da autonomia patrimonial.
3. Não evidenciados os requisitos legais, mantém-se a decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Recurso não provido.